Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO. NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DO REGISTRO DA PENHORA NO RENAJUD. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que concerne à preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte embargante/apelante, sob argumento de que a prova testemunhal foi prejudicada em razão das dificuldades técnicas enfrentados no momento da audiência de produção da prova, verifica-se que deve ser rejeitada, haja visa que, além do único depoimento constante nos autos ter sido realizado de forma eficiente por meio do sistema Cisco Webex, tendo o juízo a quo utilizado perguntas inteligíveis, simples e diretas, o próprio advogado do recorrente desistiu da oitiva das demais testemunhas, conforme homologado pelo juízo de origem na Ata de Audiência. Preliminar suscitada.

2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais

3. Não restando demonstrado nos autos que a realização do negócio jurídico de compra e venda foi anterior à inclusão de restrição do veículo junto ao RENAJUD, não há que se falar em desconstituição da penhora.

4. Não restando demonstrada, nos autos, a efetiva intenção dos causídicos da parte embargante em procrastinar e embaraçar a atividade jurisdicional, bem como em praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito, não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça.

5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.